Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-86.2020.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000159-86.2020.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), FERNANDO MARINO TRINANES - CPF: 766.589.021-00 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ACIDENTE ENVOLVENDO TRATOR – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA PELO SEGURO DPVAT – TESE REJEITADA –

IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
-
RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão monocrática do relator que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela agravante contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro DPVAT
”

(Proc. nº 1000159-86.2020.8.11.0051), ajuizada contra a agravante por FERNANDO MARINO TRINANES, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento no valor de R$ 9.450,00 a título de indenização securitária,
“acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (S. 426/STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro (S. 580/STJ)”,
bem como, ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre

o valor atualizado da condenação

(cf. Id. nº 207740279).

O agravante reinsiste em que a situação descrita nos autos não pode ser incluída pela indenização do seguro DPVAT instituído pela Lei nº 6.194/74, pois “
tratores e maquinários pesados não licenciados para transitar em vias terrestres, não possuem cobertura do seguro”;
pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e o apelo provido para julgar improcedente o pedido autoral (cf. Id. n. 217492151).

O agravado apresentou
contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 220722170).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024